Tribunal: CARF
Processo: 10880.911801/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.911801/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.374 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
SOLENIS ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO A MAIOR. RETORNO DE
DILIGÊNCIA.
Restando comprovada a existência do direito creditório pleiteado, deve
prevalecer a homologação da compensação em discussão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório registrado no
PER/DCOMP no. 39631.50542.190903.1.7.04-6253, no valor original de R$ 47.504,04
(quarenta e sete mil, quinhentos e quatro reais e quatro centavos) e a homologação da
compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.911801/2006-91
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911801/2006-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-26.125, de 27 de julho de
2010, da 2a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em 19/09/2003 (fl.05), a contribuinte transmitiu DCOMP (fls.05/09), objetivando o
aproveitamento de CSLL pago a maior (cód.2089), referente ao recolhimento efetuado
em 30/04/2003 (f1.07), no valor de R$ 48.152,76(referente ao PA de 30/03/2003), para
compensação de débitos diversos (protocolo formador de processo de 05/10/2006).
Em 24/04/2008, a Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.01-n° 757864524)
NÃO HOMOLOGANDO as compensações declaradas em DCOMP. Dessa forma, o
litígio restringe-se ao seguinte valor original em Reais (R$):

A não homologação das compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir:
• Inexistência de saldo credor para a compensação em DCOMP, tendo em vista que os
créditos informados na declaração já foram integralmente consumidos para a quitação
de débitos da contribuinte.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 05/05/2008 (fl. 04) e dela
recorreu a esta DRJ em 04/06/2008 (fls. 11/16). As alegações da impugnante são
resumidas a seguir.
• No PA de 03/2003, deveria ter recolhido apenas R$ 648,72 sendo que pagou R$
48.152,76, e, portanto é credora da Fazenda Nacional em R$ 47.504,04;
• Apresentou DCOMP, DCTF e DIPJ do PA, ora questionado, refletindo os reais
valores do crédito e das compensações;
• Obedeceu aos dizeres da legislação, a qual rege a matéria.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, cuja decisão
restou assim ementada:
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911801/2006-91

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Não comprovada a existência de direito creditório veda-se ao contribuinte efetuar as
compensações em DCOMP.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo que pagou R$
48.152,76 a título de CSLL apurada pela sistemática do lucro real, referente à competência de
março de 2003, mas, ao revisar tal apuração, constatou que o valor devido dessa contribuição
social era de apenas R$ 648,72. Trouxe aos autos, em sede de Recurso Voluntário, balancetes
analíticos e documentos contábeis às folhas 222/399, 402/414, 416, 419, além de declarações,
invocando o art. 147, § 2o e o princípio da verdade real como fundamentos para a aceitação
extemporânea de tais documentos, apesar do que preceitua o art. 16, § 4o, do PAF.
Ocorre que, neste contexto, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas
aos autos pela Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
esta turma entendeu, na data de 07 de novembro de 2018, por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência (Resolução no 1003000.026, e-fls. 846-848) à Unidade de Origem, nos
seguintes termos:
“Tendo em vista que não é exigido, a priori, dos contribuintes que apresentam
declarações de compensação, que se antecipem a comprovar seus alegados créditos, é
razoável admitir que os impugnantes entendam que a correção de supostos erros em tais
declarações possa ser realizada apenas mediante apresentação de novas declarações que
retifiquem as informações supostamente incorretas. Desta forma, embora o art. 16, § 4o
do PAF determine que o momento de apresentação de provas é a impugnação de
primeira instância, a partir do momento em que o acórdão a quo não homologa as
compensações por falta de comprovação dos créditos, é lícito conceder aos contribuintes
a oportunidade de juntar provas aos autos, em homenagem ao princípio da verdade
material que rege o processo administrativo fiscal e permitindo a revisão de ofício de
declarações prevista no art. 147, § 2o, do CTN.
Desta forma, admitida a documentação comprobatória, resta auditá-la adequadamente
para verificar a certeza e liquidez do crédito tributário alegado (art. 170 do CTN) para
verificação especificamente se houve pagamento a maior a título de CSLL, código
2484, do período de apuração de março de 2003. Alega a contribuinte, em síntese, que
recolheu indevidamente o valor de R$ 48.152,76, quando o correto seria R$ 648,72,
conforme consta na DIPJ.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911801/2006-91

Pelo exposto, e com fundamento no art. 18 do PAF, voto por converter o julgamento em
diligência, para que a documentação acostada aos autos seja auditada por autoridade
fiscal da unidade jurisdicionante da recorrente, no que se refere à sua fidedignidade
extrínseca, consistência de cálculos e comprovação de informações e valores mediante
outros documentos contábeis e fiscais, inclusive a DCTF onde está declarado a título de
CSLL, código 2484, do período de apuração de março de 2003.
A autoridade fiscal deverá proceder às intimações que entender necessárias e suficientes
junto à contribuinte para juntar aos autos, entre outros, o balancete mensal de março de
2003 escriturado no Lalur e no Livro Diário com destaque na Demonstração dos
Resultados com a finalidade de verificar a base de cálculo da CSLL (art. 20 da Lei no
9.249, de 1995, art. 3o da Lei 7.689, de 1988, art. 262 e art. 230, do RIR, de 1999).
A autoridade fiscal da unidade jurisdicionante da recorrente deverá produzir relatório
conclusivo demonstrando se há crédito líquido e certo a compensar e de qual valor
original demonstrado de forma explícita, clara e congruente, bem como qual o valor
correto devido a título de CSLL, código 2484, do período de apuração de março de
2003, se R$ 48.152,76 ou se R$ 648,72.
Inicialmente, a recorrente deve ser cientificada da presente resolução e, após as
intimações próprias do procedimento, determinadas pela autoridade fiscal, novamente
cientificada do relatório final da presente diligência, para que, caso entenda necessário,
adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência”.
Em cumprimento à dita Resolução, foi proferido o Despacho EQAUD IRPJCSLL
8RF no. 63.561/202, às e-fls. 863-872, a respeito do qual a Recorrente manifestou-se às e-fls.
878-881 requerendo que fosse dado provimento ao recurso voluntário de fls. 421/436 da
Recorrente, sendo homologada a compensação pleiteada, e, consequentemente, cancelado o
crédito tributário sob cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme relatado, o litígio versa acerca da não homologou da compensação do
crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior de CSLL pago a maior (cód.2089),
referente ao recolhimento efetuado em 30/04/2003 (f1.07), no valor de R$ 48.152,76 (referente
ao PA de 30/03/2003).
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911801/2006-91

Com a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem (Resolução no 1003000.026, e-fls. 846-848), as seguintes informações foram
prestadas (às e-fls. 863-872):
“BREVE HISTÓRICO
2.
O presente processo cuida de analisar o PER/DCOMP no.
39631.50542.190903.1.7.04-6253, Declaração de Compensação com crédito oriundo de
Pagamento Indevido ou a Maior no valor original de R$ 47.504,04, conforme a seguir
destacado.

3. O DARF CSLL foi preenchido no PER/DCOMP da forma a seguir destacada.

4. O Despacho Decisório no. 757864524 de 24/04/2008 não homologou a compensação
vinculada conforme fundamentação a seguir destacada.

5. Às folhas 23 e seguintes, Manifestação de Inconformidade apresentada em
04/06/2008 onde a requerente esgrimou os seguintes argumentos, em resumo:
• Em abril de 2003 efetuou o pagamento da quantia de R$ 48.152,76a título de
Estimativa Mensal da CSLL apurada para o mês de março de 2003.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911801/2006-91

• Posteriormente, ao auditar suas demonstrações financeiras pela empresa
independente ERNST & YOUNG AU-DITORES INDEPENDENTES S/C,
apurou que o valor correto que deveria ter sido recolhido em abril de 2003, do
período compreendido entre 01 e 31 de março de 2003, deveria ser de apenas R$
648,72.
• Assim, verifica-se recolhimento indevido ou a maior na quantia de R$
47.504,04, passível de restituição/compensação. Por esse motivo, efetuou a
compensação da quantia paga a maior para compensar o mesmo
tributo(Estimativa da CSLL código 2484), mas apurado no período de
julho/2003.
• Comentário 01 desta EQAUD=> O procedimento da interessada, ao transmitir
DCOMP utilizando suposto saldo credor originado de pagamento indevido ou a
maior de Estimativa Mensal da CSLL para compensar o mesmo tributo
(Estimativa Mensal da CSLL), só que apurado em mês subsequente do mesmo
ano-calendário, mos-tra-se totalmente EQUIVOCADO e DESNECESSÁRIO.
• Comentário 02 desta EQAUD=> Com efeito. O contribuinte poderia
simplesmente compensar o valor recolhido a maior em abril de 2003 (referente a
apuração de março de 2003) para compensar parte ou todo o valor apurado da
Estimativa Mensal da CSLL apurada no mês de julho de 2003, sem nenhuma
necessidade detransmitir qualquer DCOMP. Prossegue a interessada.
• A interessada apresentou (i) PER/DCOMP demonstrando a compensação
pleiteada no valor de R$ 40.915,87(Doc. 06).
• Apresentou (ii) DCTF relativa ao 3o. trimestre de 2003, onde consta a
compensação no valor de R$ 40.915,87(Doc. 07).
• Apresentou (iii) DCTF relativa ao 1o. Trimestre de 2003, onde consta o
recolhimento do valor de R$ 48.152,76(Doc. 08).
• Apresentou (iv) DIPJ 2004, AC 2003onde consta na FICHA 16 o valor de R$
648,72, apurado como Estimativa Mensal da CSLL de março de 2003 (Doc. 09).
• Comentário 03 desta EQAUD=> A partir de 1999 a DIPJ deixou de representar
documento de lançamento do IRPJ e da CSLL, passando a representar, apenas,
um importante documento informativo, sendo certo que é a DCTF o documento
legal e necessário para efetuar o lançamento. A DCTF também representa
confissão de dívida do sujeito passivo. Pois bem. Nocaso de pedido de
restituição/compensação, a singela retificação da DCTF visando “reduzir” o
crédito tributário apurado não faz prova do direito creditório, sendo certo que
haverá necessidade de o sujeito passivo apresentar demais documentos
probatórios para comprovar essa redução. Além do mais, o ônus da prova é todo
do sujeito passivo.
6. À folha 69, cópia do DARF com recolhimento do tributo 2484, período março/2003,
re-colhido em 30/04/2003, no valor de R$ 48.152,76(Doc. 04).
7. À folha 71, cópia de um “demonstrativo” elaborado pela empresa de auditoria
ERNST & YOUNG (Doc. 05).
8. Às folhas 73 e 89, cópia de uma “planilha” exarada pela empresa, referente à CSLL
Recolhida Indevidamente no mês de março/2003.
9. Às folhas 97 e seguintes, cópia da DCTF do 3o. Trimestre de 2003 (original-Doc. 07),
demonstrando a apuração da CSLL Estimativa do mês de julho/2003, código 2484,
conforme a seguir destacado. Segundo foi informado na Manifestação de
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911801/2006-91

Inconformidade, essa DCTF formaliza a compensação transmitida para a presente
DCOMP.

10. Às folhas 159 e seguintes, cópia da DCTF do 1o. Trimestre de 2003 (original
entregue em 15/08/2003-Doc. 08), demonstrando a apuração da CSLL Estimativa do
mês de março/2003, código 2484, conforme a seguir destacado. Segundo foi informado
na Manifestação de Inconformidade, o valor apurado estava ERRADO, mas não se tem
notícia de que referida DCTF foi retificada.

Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911801/2006-91

11. Às folhas 229 a 377, cópia da DIPJ 2004, AC 2003(Doc. 09) transmitida em
30/06/2004.
12. Às folhas 391 a 397, Acórdão no. 16-26.125 da DRJ/SP1, de 27/07/2010 decidiu
considerar a Manifestação de Inconformidade improcedente, portanto não reconheceu o
Direito Creditório.
13. Às folhas 421 a 438, Recurso Voluntario apresentado pela interessada em
20/09/2010, para combater o indeferimento de seu crédito pelo órgão de 1a. Instância. A
recorrente apresentou farta documentação para comprovar o crédito, a qual segue
acostada ao recurso, conforme folhas 439 e seguintes, relação a seguir destacada.
.
14. Finalmente, às folhas 846 a 848, Resolução do CARF convertendo o julgamento em
diligência.
ANÁLISE DE CONFORMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
15. Relembrando, a interessada, através da transmissão de PER/DCOMP, pretendeu
com-pensar o débito apurado de Estimativa Mensal da CSLL (código 2484) apurado no
mês de julho/2003com crédito oriundo de “pagamento indevido ou a maior” da mesma
Estimativa Mensal de CSLL apurado no mês de março de 2003. Como visto, esse
procedimento, falando em termos administrativos tributários, não faz nenhum sentido,
haja vista que os valores recolhidos indevidamente ou a maior, no pagamento de
Estima-tivas Mensais Antecipadas no curso do mesmo ano-calendário, podem e devem
ser utilizados para “amortizar” parte ou todo o valor das Estimativas Mensais dos meses
posteriores, sem necessidade alguma de formalizar esse procedimento em
PER/DCOMP.
16. Por exemplo. Se no mês de março de 2003 a interessada apurou um recolhimento
indevido ou a maior no valor de R$ 40.000,00, esse valor recolhido a maior pode ser
utilizado para “amor-tizar” parte ou todo o débito apurado no mês de abril de 2003 e/ou,
dos meses subsequentes, até esgotar o crédito, sem necessidade alguma de formalizar
esse procedimento através de quaisquer documentos, bastando informar isso nas
respectivas FICHAS 16 da DIPJ e na DCTF. Logicamente que, se no final do ano-
calendário ainda restar algum saldo não aproveitado do valor supostamente recolhido
indevidamente ou a maior a título de CSLL Estimativa Mensal em determinado mês,
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911801/2006-91

esse saldo se converterá em Saldo Negativo do ano-calendário, podendo, AÍ SIM, ser
objeto da transmissão de PER/DCOMP de natureza Saldo Negativo.
17. Feitas essas observações preliminares, para firmar convicção da verdade material,
esta EQAUD elaborou o quadro a seguir destacado, o qual resume os valores das
Estimativas Mensais da CSLL registradas nas FICHAS 16 (Cálculo da CSLL Mensal
por Estimativa) e seus correspondentes registros nas DCTF(s) transmitidas no AC
2003(folhas 850 a 862).

18. Conforme Recurso Voluntário apresentado, a comprovação do valor indevido ou a
maior, recolhido para a Estimativa Mensal da CSLL do mês de março de 2003,estaria
contida no Balanço Analítico do período março de 2003, porém não consegui
vislumbrar esse demonstrativo no rol de documentos acostados ao Recurso.
19. No entanto, na Manifestação de Inconformidade a interessada argumentou que a
“redução” do valor apurado da Estimativa Mensal da CSLL para o mês de março
de2003foi auditado e confirmado pela empresa independente de auditoria “ERNST &
YOUNG.

20. Em conclusão, é de se confirmar a homologação da compensação informada na
DCOMP no. 39631.50542.190903.1.7.04-6253.
CONCLUSÃO
21. Do exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando que a
interessada, no âmbito do Recurso Voluntário apresentou farta documentação para
comprovar o indébito, proponho o reconhecimento do direito creditório registrado no
PER/DCOMP no. 39631.50542.190903.1.7.04-6253, no valor original de R$ 47.504,04
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.374 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.911801/2006-91

(quarenta e sete mil, quinhentos e quatro reais e quatro centavos) e a homologação da
compensação vinculada até o limite do valor do crédito deferido.
22. Nesta data estou dando ciência deste Relatório intimando-a a ingressar com
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
23. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo retornará
ao CARF para prosseguimento.”
Às e-fls. 878-881, a Recorrente manifestou sua concordância e requereu o
provimento do recurso voluntário de fls. 421/436.
Diante das informações prestadas pela DRF, com as quais manifesto minha
expressa concordância e reconheço direito creditório registrado no PER/DCOMP no.
39631.50542.190903.1.7.04-6253, no valor original de R$ 47.504,04 (quarenta e sete mil,
quinhentos e quatro reais e quatro centavos) e a homologação da compensação vinculada até o
limite do valor do crédito deferido.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 937
DF CARF MF
Original